Tribunal: TJDFT
Processo: 0749730-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749730-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DE ARAUJO CRUZ AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, VINÍCIUS DE ARAÚJO CRUZ, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da obrigação de fazer no. 0713872-1.2023.8.07.0006, ajuizada pelo CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA, na qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, “para determinar ao réu que proceda a limpeza de seu lote (lote 12, conjunto 01, quadra 101 do Condomínio Alto da Boa Vista) ou autorize que seja feita pelo condomínio, arcando o réu com as respectivas despesas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora a R$ 10.000,00”. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não subsiste mais a situação que deu ensejo a liminar. Afirma que, em obediência a decisão judicial, realizou a limpeza do lote dentro do prazo estipulado na decisão agravada, retirando todo o mato do local, deixando somente suas plantas e algumas árvores nativas do cerrado. Alega, ainda, que não há baldes com água parada, como alegou o autor na inicial, mas sim baldes com adubo. Defende que a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo, pois se trata de plantas de difícil acesso e raras, que tem um valor econômico considerável. Por fim, verbera que a multa cominada deve ser excluída, em razão do cumprimento da decisão, ou, ao menos, reduzida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa fixada. Preparo recolhido (ID 53660422). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O recorrente insurge-se contra a obrigação de fazer deferida e contra a multa imposta. No tocante a obrigação de fazer, é de se observar que, na realidade, o agravante não se insurge contra os fundamentos autorizadores da decisão recorrida, mas sim contra um possível entendimento do juiz de origem acerca do não cumprimento efetivo da liminar deferida. O recorrente, ao que parece, encontra-se receoso de que o magistrado a quo possa entender que ele não cumpriu a contento a liminar e, assim, determinar um cumprimento forçado ou lhe impingir a multa fixada. Nesse ponto, cabe destacar que o agravante enfatiza ter cumprido a decisão recorrida dentro do prazo assinalado. Ora, se ele cumpriu a liminar tal como lhe foi imposta, não há interesse recursal no tocante a obrigação de fazer. E mais, ainda que se ultrapassasse a referida barreira do conhecimento do recurso, as matérias por ele alegadas, além de necessitar do contraditório da parte adversa, devem, primeiramente, ser suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. Nesses termos, não vislumbro, de plano, a alegada probabilidade do direito do recorrente nem o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Por outro lado, no que tange à multa cominatória, independentemente do acerto ou não de sua fixação e do montante fixado, não há urgência na apreciação do tema, nem perigo de dano irreversível ao agravante, que justifique a sua suspensão liminar. Portanto, não resta configurado um dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo também em relação à multa cominada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va